Tribunal: STF
Processo: RE 1447000
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI). INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI Nº 9.624, DE 1998, E MP Nº 2.225-45, DE 2001. PARADIGMA: RE Nº 638.115- RG/CE, TEMA RG Nº 395. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES EM ABERTO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROVIMENTO .



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O TRF da 4ª Região, em decisão monocrática (Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz) assim compreendeu:



    “(...) In casu, postula o autor o pagamento de valores já reconhecidos administrativamente (quintos incorporados), tendo recebido apenas parte dos valores, sem perspectiva de pagamento do restante.



    O direito de incorporação dos quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, surgiu com a edição da MP 2.225/2001. 



    O reconhecimento administrativo do pedido, por meio da decisão proferida pelo Conselho da Justiça Federal no expediente administrativo n.º 2004.16.4940, em 17.12.2004, interrompeu o prazo prescricional quinquenal, o qual ainda não recomeçou sua contagem, tendo em vista o que dispõe o art. 4º do D 20.910/32, relativamente à demora no pagamento da total dívida, verbis:



    (...) 



    A matéria tratada nos autos conta com orientação favorável do STJ, no sentido de que é devida a incorporação/atualização de parcelas de quintos, com fundamento no artigo 3º da MP nº 2.225-45/2001, observando-se os critérios contidos na redação original do artigo 3º da Lei 8.911/94, até 04/09/2001, data da edição da referida Medida Provisória (...)”(e-doc. 7, p. 2-3).



    2. O agravo regimental apresentado pela União foi negado e, posteriormente, em análise de eventual juízo de retratação, mantido. Eis a ementa do acórdão:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 638.115. TEMA 395 DO STF. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE (Tema 395), fixou a seguinte tese: ‘Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.’ 



    2. A Corte Superior, em razão da segurança jurídica, modulou os efeitos da decisão para obstar a repetição de indébito em relação os servidores que receberam de boa-fé os quintos pagos até a data do julgamento, cessada a ultra-atividade das incorporações em qualquer hipótese. 



    3. Considerando que a parte autora busca a cobrança de valores, e não a incorporação dos quintos/décimos na forma de VPNI, não se mostra necessária a adequação do julgado por não divergir do entendimento manifestado no RE 638.115 (Tema 395) em sede de Repercussão Geral.” (e-doc. 23).



    3. Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (e-doc. 26).



    4. No presente recurso extraordinário, a União alega violação aos arts. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV; 37, inc. X; 61, § 1º, inc. II, “a”; e 63, inc. I da Constituição da República. 



    5. Sustenta que não há o direito à incorporação e pagamento de “quintos” e “décimos” aos servidores públicos no período de abril/1998 a setembro/2001 pois, conforme remansosa jurisprudência, inexiste a direito adquirido, por parte dos servidores públicos, à manutenção de regime jurídico anterior à Lei nº 9.527, de 1997. 



    6. Aduz descabida qualquer tentativa de transformar o novo artigo 62-A da Lei nº 8.112, de 1990, acrescentado pela MP nº 2.225-45, em fundamento jurídico para desnaturar por completo as normas presentes na Lei nº 9.624, de 1998; que a Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997, ao extinguir as multicitadas incorporações, apenas resguardou o direito de serem concedidas ou atualizadas as parcelas de quintos até aquela data.



    7. Sustenta, ainda, que “a inclusão do artigo 62-A no Regime Jurídico de que trata a Lei 8.112/90, nos termos do artigo 3° da Medida Provisória n° 2.225-45/2001, a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial que se referem os artigos 3° e 100 da Lei n° 8.911/94 e o artigo 3° da Lei nº 9.624/98 fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita-se às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais, sem diferença entre servidores ativos e inativos” (e-doc. 16, p. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    8. A questão se insere na modulação de efeitos do Tema nº 395 da Repercussão Geral, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, sob a relatoria do e. Min. Gilmar Mendes, embora tenha declarado inconstitucional a incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a vigência da Lei nº 9.624, de 1998, e a MP nº 2.225-45, de 2001, manteve os pagamentos em curso até que ulteriores reajustes absorvessem o valor das gratificações incorporadas indevidamente.



    9. A ideia central da modulação aprovada, então, era, com base na segurança jurídica, salvaguardar os ganhos habituais dos servidores comissionados que, ao tempo da declaração de inconstitucionalidade no Tema RG nº 395, auferiam a remuneração advinda dos quintos de suas funções. 



    10. Destaco a ementa do leading case a esse respeito:



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”



    (RE nº 638.115-RG-ED-ED/CE, Tema RG nº 395, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/12/2019, p. 08/05/2020; destaques acrescidos).



    11. Nessa linha de intelecção, meu posicionamento era no sentido da aplicação indistinta da tese da modulação de efeitos, seja para os casos em que (a) havia um reconhecimento da incorporação dos quintos (judicial ou administrativo), e (a.1) o pagamento estava em curso, bem como para a situação em que, embora (a) reconhecido o direito à incorporação (judicial ou administrativo), o (a. 2) pagamento da verba era descumprido por inadimplemento da Administração. 



    12. Após me debruçar ainda mais sobre o tema, extraí nova interpretação a respeito da incidência da modulação de efeitos do Tema RG nº 395, o que ficou evidenciado, numa primeira ocasião, na sessão virtual desta Segunda Turma, realizada entre 20/10/2023 e 27/10/2023. Foi, então, que me perfilhei à compreensão externada pelo e. Min. Gilmar Mendes — que, reitero, foi o Relator do RE nº 638.115-RG/CE —, dessa vez, no julgamento do RE nº 1.442.751/RS.



    13. Conquanto minha noção inicial seria a de não beneficiar o Ente Público inadimplente quanto à verba que fora oficialmente reconhecida e que, ao tempo do julgamento do Tema nº 395, deveria estar com a sua quitação em curso, ponderei agora que a modulação de efeitos proposta busca resguardar mais a realidade fática do que jurídica. 



    14. Ao salvaguardar o princípio da segurança jurídica em conjunto com a máxima do recebimento de boa-fé, aliado ao emprego do verbo continuam para se referir à manutenção do pagamento dos quintos até então reconhecidos, entendo que a modulação proposta não visava ao resguardo dessa situação apenas jurídica (sequer abalizada na oportunidade), mas ao quadro real daqueles que recebiam tais parcelas e, repentinamente, tê-las-iam suprimidas. 



    15. Posto isso, com o registro de que o presente caso se refere ao pleito do pagamento de parcelas referentes a quintos reconhecidos, e parcialmente pagos administrativamente, com máxima vênia a entendimentos diversos, adoto a linha de que improcede o pleito de pagamento de valores em aberto contra a Administração Pública ao tempo do julgamento dos aclaratórios no Tema RG nº 395 (18/12/2019), de forma a não se aplicar a modulação estabelecida naquela assentada. 



    16. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, e, por conseguinte, julgo improcedente o pedido formulado na inicial. Ficam invertidas as verbas honorárias, em caso de sua condenação na origem, ressalvada concessão da gratuidade judicial. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator